Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-96.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002080-96.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TC LOC ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. ADITIVOS CONTRATUAIS SEM MOTIVAÇÃO FORMAL E SEM PREVISÃO DE REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA OU PROVA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por TC LOC ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8002080-96.2017.8.05.0191, julgou improcedente a ação que objetiva o reajuste contratual em razão da execução de obra pública por prazo superior ao previsto originalmente no Contrato Administrativo n.º 089/2010, firmado com o Município de Glória – BA no âmbito da Concorrência n.º 001/2010.

2 – O contrato em análise foi celebrado sob regime de execução indireta por empreitada por preço global, com prazo contratual previamente fixado (ID 76886558). A prorrogação contratual somente é admitida nas hipóteses taxativas e devidamente justificadas em processo próprio, nos termos do artigo 57, §1º, da antiga Lei n.º 8.666/93, aplicável à época dos fatos. In caso, os aditivos contratuais constantes dos autos não apresentam justificativa formal para as prorrogações, o que contraria o regime legal que rege os Contratos Administrativos.

3 – A parte recorrente não comprovou que ao longo de todas as prorrogações celebradas entre as partes houve ressalva quanto ao direito ao reajuste contratual, tampouco demonstrou a existência de cláusula específica de recomposição do preço. Ao contrário, os termos aditivos pactuaram expressamente a manutenção das demais cláusulas contratuais inalteradas, o que inclui a cláusula de valor (ID 76886560).

4 – Nestas condições, revela-se o acerto da sentença ao aplicar a regra da pacta sunt servanda, segundo a qual as cláusulas contratuais livremente pactuadas devem ser respeitadas pelas partes, sobretudo diante da ausência de qualquer demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro devidamente comprovado.

5 – Outrossim, a renúncia expressa ao reajuste pode ser interpretada como condição para a prorrogação contratual, não havendo que se cogitar de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

6 – Ainda que o Município tenha sido revel no processo de origem, tal fato não autoriza a procedência automática dos pedidos formulados, pois o magistrado permanece vinculado ao princípio do livre convencimento motivado e à necessidade de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quando se trata de relação jurídica regida por normas de direito público, como no caso dos contratos administrativos.

7 – Ressalta-se que inexiste nos autos prova técnica que demonstre desequilíbrio efetivo da equação econômico-financeira do contrato ou os supostos impactos financeiros sofridos pela autora, tampouco planilhas oficiais que demonstrem a variação de custos específica em relação ao objeto contratado. Com efeito, ausente demonstração concreta de direito à recomposição de valores, tampouco previsão contratual neste sentido, não é cabível a condenação do Município ao pagamento de valores a título de reajuste, como pretende a parte recorrente.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8002080-96.2017.8.05.0191, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso – BA, apelante TC LOC ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA e apelado MUNICÍPIO DE GLORIA – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II
I